Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 545 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reavaliação da dosimetria da pena fixada em decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que resultou na condenação do requerente a 33 anos e 10 meses de reclusão, unificada posteriormente para 48 anos e 10 meses.
2. Alegação de bis in idem rejeitada. Havendo pluralidade de condenações definitivas, é lícita a utilização de uma delas para negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e das demais para configurar a multirreincidência na segunda fase, desde que não haja valoração duplicada do mesmo fato.
3. A exasperação da pena em 1/6 na segunda fase, em razão da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, foi devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência então vigente no STJ à época, não sendo possível sua revisão em razão de eventual alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. Ausência de nulidade na fundamentação da terceira fase da dosimetria. A redução da pena, no crime tentado, em 1/3, observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, levando em consideração caminho de execução do iter criminis e a natureza das lesões causadas à vítima.
5. Correta a incidência do concurso formal impróprio, em razão do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de dolo autônomo na prática dos disparos contra as duas vítimas, afastando-se a tese de unidade de desígnio. A soberania dos veredictos do júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da CF, impede a desconstituição da decisão na via estreita da revisão criminal sem demonstração de flagrante ilegalidade.
6. Pedido de recambiamento a unidade prisional do Distrito Federal é incompatível com a via da revisão criminal, devendo ser formulado diretamente ao Juízo da Execução.
7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, no mérito, julgado improcedente.